Tribunal: TJDFT
Processo: 0722235-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal ajuizada contra decisão que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência em desfavor de seu ex-companheiro, sob o fundamento de ausência de elementos concretos que justificassem a concessão da cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos concretos e suficientes para justificar a concessão de medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do TJDFT exige a demonstração de risco atual, real e iminente à integridade da vítima para a concessão de medidas protetivas, uma vez que representam limitações a direitos fundamentais, o que não se verificou no caso em exame.
4. Se os fatos narrados pela requerente decorrem de conflitos relacionados à guarda, visitação e pensão alimentícia, não caracterizando violência doméstica contra a mulher, o conflito deve ser dirimido no juízo competente, havendo inadequação da via criminal para o pleito.

IV. DISPOSITIVO
5. Reclamação criminal improcedente.

Dispositivos relevantes citados: Art. 18, da Lei no 11.340/2006; Art. 40-A, da Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1969208, 0738158-77.2024.8.07.0000, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal; TJDFT, Acórdão 973708, 20140510103558RSE, Rel. GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal; TJDFT, Acórdão 1398759, 0735310-74.2021.8.07.0016, Rel. CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal; TJDFT, Acórdão 1897662, 07152892320248070000, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal.